Tribunal: TJES
Processo: 0008610-47.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008610-47.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06) E DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS. PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 30 DA LEI DE DROGAS) ULTRAPASSADO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DATA ATUAL SEM JULGAMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE TRÂNSITO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE DROGAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
0008610-47.2019.8.08.0048

RECORRENTE:
JOÃO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido, pois preenche os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente, diante da declaração de hipossuficiência e da nomeação de defensores dativos durante o processo.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06) E DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS. PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 30 DA LEI DE DROGAS) ULTRAPASSADO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DATA ATUAL SEM JULGAMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE TRÂNSITO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE DROGAS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Victor de Souza Oliveira
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (detenção de 06 meses em regime aberto, substituída por restritiva de direitos) e no art. 28 da Lei 11.343/06 (prestação de serviços à comunidade por 03 meses).

A defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação à ampla defesa, alegando que os advogados dativos anteriores foram omissos ou deficientes. No mérito, pede a absolvição quanto ao crime de posse de drogas, alegando a atipicidade da conduta com base na decisão do STF no RE 635.659 (descriminalização do porte de maconha para uso pessoal). Por fim, questiona a dosimetria da pena, pedindo a fixação no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Quanto ao crime de trânsito, manifestou-se pela manutenção da condenação, rebatendo a tese de nulidade e de redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: a) A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de posse de drogas para consumo pessoal; b) A existência de nulidade processual por suposta deficiência da defesa técnica anterior; c) A manutenção da condenação pelo crime de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano; d) A legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, após detida análise dos autos, verifica-se que conforme apontado pelo próprio Ministério Público, deve ser reconhecida a prescrição quanto ao delito de posse de drogas. O art. 30 da Lei 11.343/06 estabelece o prazo prescricional de 02 anos. A sentença foi publicada em 21/11/2022. Até a presente data, transcorreu prazo superior a dois anos sem que o recurso tenha sido julgado, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente. Assim, declaro extinta a punibilidade do recorrente quanto a este crime (art. 107, IV, do Código Penal).

Por conseguinte, a defesa alega nulidade por atuação deficiente dos advogados nomeados. No entanto, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio de que
não há nulidade sem demonstração de prejuízo.
A Súmula 523 do STF estabelece que
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
. No caso, o réu foi acompanhado por advogados em todos os atos, e a insatisfação com a estratégia jurídica adotada anteriormente não configura, por si só, nulidade. Portanto, preliminar rejeitada.

Lado outro,

a materialidade e a autoria do crime de trânsito restaram comprovadas pelas provas documentais e testemunhais. O recorrente conduzia veículo sem a devida habilitação e gerou perigo concreto de dano, preenchendo os requisitos do tipo penal. A tese de atipicidade levantada pela defesa refere-se apenas ao crime de drogas, já atingido pela prescrição, não socorrendo o apelante quanto ao crime de trânsito.

Por fim, o juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal (06 meses de detenção). A defesa pede a aplicação do mínimo legal, o que já foi observado na sentença. Ressalto que, conforme a Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Portanto, a pena aplicada é proporcional e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a extinção da punibilidade de João Victor de Souza Oliveira em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, do Código Penal). Mantenho a sentença intacta quanto à condenação pelo crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tese de julgamento:

“O crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) prescreve em dois anos, prazo que, uma vez transcorrido entre os marcos interruptivos sem o julgamento definitivo, acarreta a extinção da punibilidade.”

“A deficiência da defesa técnica só gera nulidade processual se houver prova efetiva de prejuízo ao acusado, não bastando a mera discordância com a estratégia profissional adotada por defensores anteriores, conforme a Súmula 523 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 107, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 30; CTB, art. 309; Súmula 523 do STF; Súmula 231 do STJ.

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)